Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-12.2020.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-12.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), TEPEWAI RU XAVANTE - CPF: 034.933.131-60 (APELANTE), TEPEWAI RU XAVANTE - CPF: 034.933.131-60 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAR.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CARACTERIZADOS.

NÃO CONHECIDOS.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
“
Não se conhece dos documentos juntos na apelação cível, porquanto não se cuida de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e também porque não demonstrado pelo interessado na juntada, que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior.” (TJ-MS - AC: 08006439320208120007 MS 0800643-93.2020.8.12.0007, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
e
Tepewai RU Xavante
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de parcelas pagas c/c/ indenização por danos morais nº 1001709-12.2020.8.11.0021, movida por
Tepewai RU Xavante
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: “a)
declarar
a nulidade do contrato de mútuo n.
0123260841119
, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. b)
condenar
a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c)
determinar
a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002.” A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobro o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o primeiro apelante, Banco Bradesco S.A, requer a sua reforma argumentando que:
1)
validade do contrato celebrado entra as partes;
2)
inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito praticado pelo banco;
3)
inexistência do defeito na prestação de serviços;
4)
que não há justificativa para a devolução dos valores;
5)
sucessivamente alega que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e pugna pela redução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a redução dos valores arbitrados a títulos de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

A segunda Apelante,
Tepewai RU Xavante
,

requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas nas quais é suscitada preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito requer-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de parcelas pagas c/c/ indenização por danos morais sustentando em síntese que não celebrou contrato de empréstimo com o banco réu, todavia foi surpreendida com desconto em seu benefício previdenciário.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, todavia não trouxe aos autos o contrato entabulado.

Após sobreveio a sentença que declarou à revelia do banco réu, ora recorrente, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

No caso dos autos, não verifico ofensa ao princípio da dialeticidade com sustenta o banco recorrido, pois a parte autora/recorrente impugnou de forma específica os argumentos da sentença, assim rejeito a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Bradesco S.A.

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Devidamente citado na origem o banco réu, ora apelante, apresentou contestação, todavia sem trazer aos autos o contrato.

Neste recurso, o banco recorrente juntou nos autos o suposto contrato no Id. 156744764 – colacionado no corpo das razões recursais-, para o fim de comprovar a realização de contrato entre as partes.

Todavia não há como prosperar a juntada de documento em fase recursal.

Nos termos do §1º do artigo 435 do CPC “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.”

Portanto, conforme se destaca da norma processual civil em vigor, é possível que a parte junte, em qualquer tempo, documentos novos, desde que sejam destinados a comprovar os fatos ocorridos em momento posterior aos alegados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ainda, a lei admite a juntada de novos documentos posterior à instrução probatória, desde que se comprovem os motivos para a juntada tardia, cabendo ao magistrado admiti-los ou não.

Por documentos novos, a doutrina leciona:

Documentos novos.
A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presentes, na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documentos nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Nelson Nery júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1146).

No caso em tela, a parte apelante juntou o documento de
Id. 156744764
, entretanto tal elemento
(contrato)
não pode ser caracterizado como prova nova para fins de juntada em momento posterior à instrução processual, especialmente porque a recorrente não comprovou à impossibilidade de acesso a tais dados.

Registro desde já, a alegação da pandemia do COVID-19 não é argumento apto a justificar a ausência da juntada do contrato no primeiro grau, mormente porque com bem frisou o banco recorrente houve tão somente a redução dos funcionários.

Ademais, como se sabe trata-se de documentos que são armazenados de forma digital, o que implica na desnecessidade de alto número de funcionário para acessá-los.

Logo, evidente que tais documentos não são qualificados como novos, e nem restou caracterizado fato impeditivo para a sua juntada, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Friso, somente é possível a análise de documentos juntados aos autos após a prolação da sentença quando se tratar de documento novo, na forma do artigo 435, do CPC, ou quando a parte provar que deixou de acostar a documentação por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC), não sendo este o caso dos autos.

Pelas razões acima apontadas, não se conhece dos documentos de
Id. 156744764 e seguintes
. Contudo, deixo de determinar seu desentranhamento, mantendo-os nos autos para eventual análise pela Instância Superior, se for o caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DOCUMENTOS NOVOS NÃO CARACTERIZADOS
– NÃO CONHECIDOS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR MATÉRIA TÍPICA DE DEFESA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece dos documentos juntos na apelação cível, porquanto não se cuida de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e também porque não demonstrado pelo interessado na juntada, que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior. [...] (TJ-MS - AC: 08006439320208120007 MS 0800643-93.2020.8.12.0007, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao dever de realizar a

prova, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta contratação
(Ids. 156744738 e seguintes), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
A tese do banco Apelante de que
o contrato é válido
está fadada ao fracasso,
isto porque
o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese,
pois na primeira instância, durante a fase instrutória, não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado
, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos no salário da parte Apelada sem a existência de um contrato válido.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte Apelada
com origem em contrato que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Passo a análise do valor, eis que o banco recorrente requereu a sua minoração, por sua vez a parte autora apresentou recurso pugnando pela majoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são indevidos. Dessa maneira, escorreita a sentença ao determinar a compensação dos valores recebidos pela parte autora com os valores descontados em seu benefício previdenciário.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

Face ao desprovimento do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, sucumbente na primeira instância, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11 do CPC, valor que entendo compatível com todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023